Tribunal: STF
Processo: RE 594190
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO. INDUSTRIALIZAÇÃO DE CARROCERIAS. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS RELATIVOS ÀS AQUISIÇÕES ONERADAS A DESPEITO DA DESONERAÇÃO DA ETAPA SUBSEQUENTE. BENEFÍCIO LEGAL. EXTINÇÃO.



    DL 1.662/1979 E DL 1.688/1979. IN 125/1989.



    ART. 153, § 1º, III DA CONSTITUIÇÃO. ART. 41, § 1º DO ADCT.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    Segundo orientação firmada por esta Suprema Corte, o art. 153, § 1º, III da Constituição não assegura, tão-somente por si, a manutenção de créditos gerados nas operações de aquisição oneradas pelo IPI, se a operação subsequente de saída for desonerada.



    Por não ter sido confirmado no prazo estabelecido pelo art. 41, § 1º do ADCT, o incentivo criado pelo DL 1.662/1979 foi extinto após dois anos contados da promulgação da Constituição de 1988.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.